Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700055-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RICARDO ULHOA DE JESUS, CLARISSA BANDEIRA COELHO ULHOA, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, CINTIA FRANCA MELO ULHOA, JANAINA ALMEIDA DE SOUZA ULHOA, PROSPERY IMOBILIARIA LTDA APELADO: PROSPERY IMOBILIARIA LTDA, ANDRE ULHOA DE JESUS, CINTIA FRANCA MELO ULHOA, CLARISSA BANDEIRA COELHO ULHOA, JANAINA ALMEIDA DE SOUZA ULHOA, RICARDO ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por PROSPERY IMOBILIÁRIA LTDA. (autora) e SAMA COLCHÕES – COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA. – EPP E OUTROS (réus) contra a r. sentença de ID 18348772, proferida nos autos da presente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, em que o d. juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os réus, de forma solidária, na obrigação de pagar à parte autora: 1) o valor dos aluguéis e dos encargos locatícios em atraso, relacionados na planilha de ID Num. 31068227, em exceção do período de 25/02 a 21/03/2019, cujo valor é de R$ 9.758,35, totalizando R$ 115.148,53 (cento e quinze mil, cento e quarenta e oito reais); 2) a multa prevista na Cláusula Décima Sexta no valor de R$ 28.104,00 (vinte e oito mil, cento e quatro reais); e 3) o valor proporcional do IPTU/TLU no período de 25/05/2018 a 31/03/2019. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as prestações periódicas da mesma natureza vencidas até a efetiva desocupação do imóvel, cujos valores e datas de vencimento deverão ser comprovados pela parte autora na fase de cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incluindo-se no valor da condenação as parcelas vencidas no curso do processo. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da Justiça deferida. Ocorre que, no âmbito do cumprimento provisório de sentença de no 0710328-57.2020.8.07.0007, as partes realizaram acordo visando colocar fim à presente ação, cujos termos foram devidamente homologados pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, tendo o feito sido resolvido, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC (ID 19894300). Ressalte-se, por oportuno, que o item 4 do aludido acordo continha a seguinte redação: “os autos principais de despejo, processo n. 0700055-53.2019.8.07.0007, serão extintos sem julgamento dos recursos interpostos” (ID 70761333 do aludido cumprimento de sentença). Por sua vez, há informação nos autos do cumprimento de sentença de que, após homologada a transação, a sentença transitou em julgado em 22/09/2020, tendo o feito sido arquivado definitivamente em 24/09/2020. Logo, verifica-se que os recursos interpostos anteriormente à celebração da avença restaram prejudicados, o que obsta seu conhecimento neste átimo processual. Posto isso, ante a prejudicialidade dos recursos, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das apelações. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora